Tribunal: TJES
Processo: 5007241-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TRÂNSITO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. COMPROVAÇÃO. AR NÃO ENTREGUE POR NÚMERO INEXISTENTE. VALIDADE. EDITAL. POSSIBILIDADE. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual pretende a anulação do processo administrativo nº 2023-CNF41, em razão de ausência de notificação, bem como sua prescrição.

Foi apresentada contestação extemporânea pelo recorrido.

A r. sentença (ID 14199473) julgou improcedente os pedidos autorais.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 14199478).

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença

.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que a r. Sentença não merece qualquer censura, por restar devidamente comprovado, nos autos, o envio das notificações quanto à abertura do procedimento administrativo, quanto à notificação de penalidade, bem como quanto ao bloqueio, em preciso cumprimento à normativa do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções do CONTRAN, bem como ao disposto na Súmula 312 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 312 DO C. STJ

Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Art. 282-A. O órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação notificará o proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico, mediante sistema de notificação eletrônica definido pelo Contran.

RESOLUÇÕES n 723/2018 DO CONTRAN

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB;

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações.

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas.

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.

Destaque-se, nesse contexto, a fé pública e a presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre os documentos apresentados pelo DETRAN/ES, o que abrange as telas do seu sistema interno que foram acostadas aos autos, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1º, do CTB. 2. Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo. 3. O autor sequer alegou que o endereço para o qual o réu enviou a notificação estaria em desacordo ao apresentado pelo apelado ao órgão, o que, se comprovado fosse, teria o condão de demonstrar a ocorrência de responsabilidade por parte do apelante, e aí sim geraria a nulidade do processo administrativo. Como é cediço, o ônus da prova, nesse quesito, cabia ao autor. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5.
Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES
. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Além disso, as notificações de autuação e penalidade prescindem de aviso de recebimento,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 3.
A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou qualquer outro meio tecnológico hábil; que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)
. 4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos
. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
(...) 10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Embora seja prescindível a notificação por AR, tal modalidade foi utilizada pelo DETRAN/ES, embora não tenha sido recebida pelo recorrido em razão de constar “não existe número indicado”.

Ocorre que, como consta na sentença,

“No caso dos autos, não se verifica irregularidade no procedimento de envio da correspondência, já que foi encaminhada para o endereço que consta como atualizado da parte autora perante o Detran/ES. Porém, observa-se através da procuração apresentada pelo patrono do autor que seu endereço na realidade é Rua Joaquim Caiado, nº 95, apartamento 202, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Dessa forma, vê-se que a parte não manteve seu endereço atualizado perante o órgão competente, não sendo assim possível encontrar a parte autora para receber o documento.”

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES NÃO REALIZADAS POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DO AR COM “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

8.Sendo assim, malgrado a recorrente alegue a ausência de notificação, tal alegação não se sustenta quando há carta com aviso de recebimento comprovadamente enviada, a qual somente fora devolvida por não ter a requerente indicado o seu endereço. Destaque-se que o art. 282, § 1º do CTB deixa claro que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos. Portanto, a responsabilidade é da demandante em manter endereço correto e atualizado.

9. Além disso, em sentido contrário ao afirmado pela recorrente, a previsão de notificação por edital em diário oficial (artigo 14 da Resolução n.º 918/2022 do CONTRAN) aplica-se quando não é o caso do
§ 1º
do artigo
282
do
CTB
, segundo o qual “a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos”. Assim, uma vez que, no caso dos autos, a notificação fora devolvida pela ECT por motivo de “endereço insuficiente”, e não tendo a recorrente comprovado que a referida devolução não se deu por desatualização do endereço, uma vez que não carreou documentos capazes de infirmar tal tese, não há que se falar em necessidade de cientificação editalícia, considerando-se válida a notificação efetivada. Nesse sentido: Classe: TRF-2;
AP 0012553-89.2018.4.02.5001
(2018.50.01.012553-0); Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho; Órgão julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA; Data de decisao 12/07/2019; Data de disponibilização 16/07/2019; Relator GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

10. Nesse passo, não se mostra razoável a anulação requestada, tendo em vista que in casu a recorrente não logrou em êxito em afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, ônus esse que lhe cabia. Nesse sentido, já decidiu a antiga Turma Recursal do Estado de Sergipe: Recurso Inominado Nº 201801012797 Nº único:
0012865-91.2018.8.25.9010
- Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Pablo Moreno Carvalho da Luz - Julgado em 16/07/2019; Recurso Inominado Nº 202001006334 Nº único:
0006358-46.2020.8.25.9010
- Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 15/06/2021.

11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº
9.099
/95.

12.Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º
9.099
/95 c/c artigo
27
da Lei n.º
12.153
/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo
55
da Lei n.º
9.099
/95 c/c artigo
27
da Lei n.º
12.153
/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo
98
,
§ 3º
do
CPC

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art.
46
da Lei nº
9.099
/95.

(TJ-SE - Recurso Inominado: 0041176-80.2023 .8.25.0001, Relator.: Isabela Sampaio Alves Santana, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª TURMA RECURSAL)

Quanto à publicação ter ocorrido por via editalícia, por meio do Diário Oficial, tem-se que inexiste irregularidade, diante da prova de que restou infrutífera a tentativa de notificação pelos correios,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que o DETRAN-ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, assim como pelo recolhimento dos valores, como pode ser visto no Documento Único de Arrecadação (DUA), incumbe a ele devolver o dinheiro que foi para seu cofre, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz importante previsão, contida no artigo 282, no sentido de que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade; 3.
Nos moldes da Resolução do CONTRAN nº 619 de 06/09/2016: Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180020945, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Apesar da notificação via edital, e publicação no diário oficial ter ocorrido após o transcurso do prazo de cinco anos, insta salientar que o prazo prescricional já havia sido interrompido quando da notificação pessoal, ainda que não entregue por desatualização do endereço, na medida em que esta é válida para todos os efeitos, conforme jurisprudência acima citada.

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)